Tribunal: TJPA
Processo: 0016367-83.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016367-83.2015.8.14.0301

APELANTE: ENOVA FOODS S.A.

APELADO: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA, L A BASTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGADA OMISSÃO E

CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO MODIFICATIVA. NÃO CABIMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

3. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016367-83.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: ENOVA FOODS S.A. (
ADV. ÉRIO UMBERTO SAIANI FILHO - OAB/SP 176.785
)

EMBARGADOS: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA E L.A. BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (
ADV. ACÁCIO NETO CORRÊA BASTOS OAB/PA 23.349
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes opostos por
Enova Foods S.A.,
em face de Acordão (PJe ID nº 15940753) proferido pela 1º Tuma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal requerida pelos apelantes, ora embargados.

O acordão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
(
PJe ID nº 15940753):

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE OITIVA DE PROVA TESTEMUNHAL DENEGADA PELO JUÍZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A DISPENSA DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS PARA A REGULAR INSTRUÇÃO. REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Assiste razão às Recorrentes/Autoras no tocante ao argumento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a sentença foi prolatada sem que antes fosse adotada qualquer providência acerca do ato de instrução que se encontrava endente e que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente.

2.

Dessa forma, inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca da prova testemunhal requerida pelo Apelante e pendente de ser produzida no momento da prolação da sentença
,
encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, o que impõe a nulidade do julgamento.

3.

Acolho a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que, não obstante o pedido de produção de prova testemunhal, formulado, o juízo de piso procedeu ao julgamento do feito sem deliberar sobre a questão em comento.

4.

Desse modo, constatado que o magistrado prolatou sentença, sem apreciar o pedido de diligência formulado pela parte, obstando a possibilidade desta comprovar os fatos alegados, caracterizando o cerceamento de defesa na hipótese.

5.

Recurso de apelação interposto por SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA E L. A. BASTOS COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA, CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal pelos Apelantes, no mais, julgo prejudicadas as demais razões recursais de ambos os apelos. (Apelação Cível n.º 0016367-83.2015.814.0301, Rela. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/09/2023).

A embargante alega a existência de obscuridade no v. acordão pois entende que “
o juízo de piso enfrentou a questão da prova testemunhal requerida pelas ora embargadas na decisão de fls. 603/605 e entendeu pela sua desnecessidad
e”.

Aduz, ainda, a presença de omissão no julgado “
uma vez que os pontos abordados pela recorrente em seu recurso de apelação não foram apreciados”.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Belém (PA),
04

de outubro de 2023.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de contradição e omissão.

Entretanto, não há, em concreto, qualquer omissão ou contradição no v. acódão (PJe ID nº 15940753 Pág. 1/12), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Pois bem.

Após exame dos pontos abordados pelo embargante, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo o acórdão fustigado enfrentando suficientemente e de forma clara a preliminar de mérito que foi suscitada nas razões recursais, em sede de apelação Cível.

Como destacado no relatório, a embargante indica contradição no julgado. Ora, o v. acórdão foi claro quanto à preliminar acolhida de defesa. Por questão didática, reproduzo parte do julgado em que deixa clara e fundamentada a questão enfrentada (PJe ID 15940753, pág. 7/8):

“(...) Conforme se depreende, resta claro que o magistrado optou por fazer o julgamento antecipado do mérito, justificando apenas a desnecessidade de produção de provas periciais e nada mencionando o pedido de produção de prova testemunhal.

(...)

Nessa esteira de raciocínio, assiste razão às Recorrentes/Autoras no tocante ao argumento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a sentença foi prolatada sem que antes fosse adotada qualquer providência acerca do ato de instrução que se encontrava pendente e que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente.

Dessa forma, inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca da prova testemunhal requerida pelo Apelante e pendente de ser produzida no momento da prolação da

sentença, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, o que impõe a nulidade do julgamento.”

Com isso, é evidente que a embargante busca apenas reabrir a discussão de matéria já analisada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Nesse sentido já vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, que a contradição é vício interno no julgado, caracterizado quando demonstrado a incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão da decisão, o que não ocorreu no caso concreto.

Corroborando o raciocínio, colaciono julgado do STJ:

“PROCESSO CÍVEL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVANÇA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 CTN. NECESIDADE. AUSENCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdão proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso,

não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclamatórios, estando evidenciado, mais uma vez o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. .3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos Embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/02/2016.4. Embargos de Declaração Rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1737151 RS 2017/0279898-0, Relator: Ministro OG FERNANDES data DE Julgamento: 11/12/2018, T2 –SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 18/08/2021) grifei

Ato contínuo, o embargante também alega existência de omissão, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão na referida decisão embargada, uma vez que, tendo sido acolhida a preliminar de mérito de cerceamento de defesa, a medida que se impõe é a anulação da sentença vergastada e o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que o processo tenha o seu regular processamento, com a produção da prova testemunhal necessária para o deslinde da controvérsia.

O recurso oposto reflete o natural inconformismo da embargante, que tenta, a todo custo, modificar a compreensão e entendimento esposado no acórdão.

Como se vê, o Acórdão não se ressente de fundamentação, bem como, não padece de qualquer vício que deva ser sanado por esta via recursal.

Por fim, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas reconhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do decisum.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Primeira Turma de Direito Privado prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Com essas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/02/2024